Tribunal: STF
Processo: RE 77086
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. E DE SER ADMITIDO QUANDO NÃO OBSTANTE O
RECORRENTE HAJA, DE MODO LACONICO, MANIFESTADO A INTENÇÃO DE
RECORRER, LOGO EM SEGUIDA, AINDA NO PRAZO PARA A SUA INTERPOSIÇÃO
(ART. 593 DO CÓDIGO PROC. PENAL), OFERECE AS SUAS RAZOES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.